Tribunal: STF
Processo: ARE 1550192
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-doc. 13):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida em exceção de pré-executividade, desde que desnecessária dilação probatória (art. 3.º da LF 8.009/90 e Súmula 393 do STJ) – No caso, não há prova de que a família do agravante seja proprietária de um único imóvel, destinado à moradia, exigência da impenhorabilidade de que trata a LF 8.009/90 – Recurso improvido.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 22).



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade sob os seguintes fundamentos (e-doc. 13, p. 3 a 8):



    “O executado alega que desposara Roseli da Silva, de quem se separou em 2002, lavrando-se termo de partilha, por meio do qual a cada cônjuge foi atribuído um dos imóveis do casal: o primeiro, de Matrícula n. 122.091, situado na Rua Estrada Cassatela, 97, fundos, Via Dresden, 75, passou a pertencer ao agravante, que hoje o habita com nova consorte, Elienaide Alves dos Santos; o segundo, de Matrícula n. 44.047, situado na rua Rua Magalhães, n. 24, passou a pertencer a Roseli, ex-esposa do agravante, que hoje o habita com novo cônjuge e filhos. 



    O agravante produz prova do primeiro matrimônio e da separação judicial, decretada em 16/5/2003, convertida em divórcio aos 18/2/2005 (fls. 312 a 313), antes do ajuizamento da execução fiscal, que se deu em 29/3/2012. Comprova ainda a existência de um instrumento particular de partilha, datado de 10/4/2003 (fls. 305), havendo também prova dos novos casamentos do agravante e de sua ex-mulher, em10/1/2015 e 30/7/2005, respectivamente (fls. 311). 



    Segundo alega o agravante, a transferência da propriedade dos imóveis não se efetivou por insuficiência de recursos, procedendo-se a divisão de fato, sem regularização registral. É bem de ver que o executado, ora agravante, logrou demonstrar que habita o imóvel matriculado sob n. 122.091, de sua propriedade (registro a fls. 211) com novo núcleo familiar (faturas em seu nome, a fls. 314 a 321, e em nome da mulher, Elienaide, a fls. 322 a 326). Comprovou também que sua ex-mulher, Roseli, estabeleceu-se no imóvel de Matrícula n. 44.047 (fls. 322 a 326), com os filhos e o novo consorte, embora o imóvel permaneça como propriedade do agravante, à falta do necessário registro da alegada transferência (fls. 247). 



    Não se nega que, segundo entendimento jurisprudencial, não é obrigatória a partilha de bens na separação judicial (Enunciado n. 255 do CEJ). Todavia, somente a partilha de bens, feita em serventia extrajudicial ou submetida pelos cônjuges à homologação do juiz pode ser objeto do registro imobiliário, pressuposto para a aquisição da propriedade.



    Em resumo, não há prova de que Advaldo Antônio da Silva e sua ex-mulher, Roseli, sejam, cada um deles, proprietário de um único imóvel, destinado à moradia, exigência da impenhorabilidade de que trata a Lei Federal n. 8.009, de 29/3/90. 



    Se não bastasse, observa-se que faltam certidões do registro imobiliário capazes de comprovar que o executado é proprietário de um único bem daquela natureza, a justificar a incidência da regra dos artigos 1.º, caput, e 5.º, caput, da Lei Federal n. 8.009/90, observando-se, ainda que assim não fosse, que a regra do artigo 5.º, parágrafo único, estabelece ordem de preferência entre os imóveis a fim de se determinar sobre qual deles recairá a proteção conferida pela lei. 



    Diga-se mais, tais certidões haveriam de retratar não apenas a situação patrimonial do agravante, mas também a da sua atual consorte, considerados o regime de comunhão parcial (fls. 311) e a expressão único imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, utilizada pela referida lei, a indicar que o imóvel deve ser o único dessa natureza não apenas no patrimônio do agravante, mas em todo o patrimônio do núcleo familiar. 



    Nestes termos, nego provimento ao recurso.”(grifo nosso)



    Como se vê, o acolhimento da tese suscitada no recurso extraordinário não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. A propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Exceção de pré-executividade. Certidão de dívida ativa. Certeza e liquidez. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmula nº 636/STF. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando, para sua verificação, seja necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 804.015/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA: INSCRIÇÃO E REQUISITOS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 844.757/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/12/14). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente